Tribunal: TJES
Processo: 5013182-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013182-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: USIEL CARNEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: JAIRO MENDES PECANHA e outros (22)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão que havia concedido tutela antecipada em ação visando a obrigar o cumprimento, por parte do embargado, de decisão proferida pelo Concílio Decisório da Convenção Batista Brasileira. Os embargantes apontam omissões no acórdão, referentes à análise da antinomia estatutária, ao contexto do conflito doutrinário e à caracterização do perigo da demora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da antinomia entre disposições do Estatuto Social da IBPC; (ii) averiguar se houve omissão na consideração do contexto do início do conflito doutrinário; (iii) avaliar se o acórdão deixou de analisar o perigo de dano relacionado à permanência do embargado na liderança da igreja.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado reconhece a existência de antinomia entre dispositivos estatutários, mas ressalta que a questão demanda produção probatória e decisão de mérito pelo juízo de primeira instância, sendo, portanto, inviável sua apreciação em sede de agravo de instrumento, de cognição sumária.

A decisão recorrida abordou o momento do início formal do conflito doutrinário, concluindo que a deflagração se deu somente com solicitação enviada em 21/06/2022, e que não havia violação estatutária no desligamento de membros antes dessa data.

A alegação de perigo da demora em razão da permanência do embargado na liderança da igreja foi considerada inovação recursal, pois não havia sido formulada na petição inicial nem nas contrarrazões do agravo, surgindo apenas no voto divergente, o que impede sua análise em embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à substituição da decisão recorrida, não se verificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de antinomia estatutária que demanda instrução probatória deve ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável sua apreciação em agravo de instrumento.

A decisão que aborda fundamentadamente o contexto fático não incorre em omissão por não adotar a tese da parte.

Alegações novas, não formuladas na origem ou nas razões recursais, não configuram omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 44, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaraçã
o

o
posto
s

por

JAIRO MENDES PEÇANHA E OUTROS

contra
o
v.
acórdão
proferido no ID nº 14013769
,
que,
por maioria
,
deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 5013182-66.2023.8.08.0000, para reformar a decisão
de
ID nº 32003966
(autos nº 5020310-65.2023.8.08.0024) e indeferir
o pedido de
antecipação de
tutela formulado na inicial.

Em suas razões recursais (ID nº 14276722),
os embargantes sustentam que há
omissões

na decisão

impugnada
,
consubstanciadas
:
(i)

no não
enfrentamento
da questão relativa à suposta
antinomia entre as disposições
do Estatuto Social da IBPC;
(ii)
na
verificação
superficial do contexto exposto pelos embargantes, em relação ao início do conflito doutrinário;
(iii)

na análise da caracterização do perigo da demora, que residiria na permanência, à frente da igreja, de pessoa que reconhecidamente praticou desvios na doutrina batista.

Pugnam, pois, pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a aplicação de efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao agravo de instrumento.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento
do
recurso no ID nº 15643217
.

Preenchidos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

O
s embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legalmente previstas
pelo
art. 1.022 do
CPC
,
destinando-se
à integração d
e
decis
ão
judicia
l
quando
verificada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Com isso
, não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à substituição da decisão recorrida por novo julgamento da matéria.

Na hipótese vertente, os recorrentes sustentam, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso
ao
não enfrentar
adequadamente
a questão da antinomia entre as disposições do Estatuto Social da
instituição
, deixando de fornecer os critérios para solucioná-la. Argumentam, pois, que as normas dos arts. 45 e seguintes do Estatuto, previstas em seu capítulo XIV – “Das Divergências Doutrinárias”, são especiais, motivo pelo qual deveriam prevalecer.

Sobre o assunto, a decisão recorrida dispôs o seguinte:

Analisando o referido art. 2º, em cotejo com o capítulo estatutário que trata das “divergências doutrinárias”, constata-se que os dispositivos, de fato, possuem comandos relativamente antagônicos, a revelar certa antinomia. Com efeito, as normas em questão revelam um grau de incompatibilidade, pois, em um primeiro momento, estabelece-se que a associação é soberana e não se submete a outras instituições, sendo que mais à frente, o mesmo estatuto, paradoxalmente, atribui a instituição diversa a responsabilidade por julgar conflitos doutrinários ou eclesiásticos e indicar qual será o grupo responsável pela posse e administração
dos bens, podendo, inclusive, destituir a diretoria para eleição de uma nova.

Trata-se de questão que ainda será objeto de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau, após a devida instrução probatória, não tendo sequer sido objeto de decisão proferida por aquele, razão pela qual inviável o pronunciamento desta instância recursal sobre o tema, especialmente porque, como se verá adiante, há outras teses que, isoladamente, podem levar ao provimento ou desprovimento do recurso.

Como se depreende da petição inicial da ação originária, a pretensão autoral consiste “na determinação judicial de cumprimento por parte do Requerido, da Decisão do Concílio Decisório datado de 06.09.2022”. É evidente, porém, que, antes de abordar a questão principal, faz-se imprescindível examinar os limites da competência atribuída ao órgão, à luz das disposições do Estatuto, com especial atenção ao disposto em seu art. 2º.

Ressalte-se que não se trata, na espécie, de embaraço ao funcionamento da instituição religiosa – o que é vedado pelo § 1º do art. 44 do Código Civil –, mas de medida que visa a preservar a sua autonomia, afinal somente após a instrução processual será possível determinar qual norma deverá prevalecer no caso concreto.

Com efeito, não é dado a este órgão julgador, no âmbito do presente recurso de cognição sumária, imiscuir-se no mérito de questão ainda não analisada pelo juízo
a quo
, decidindo, de imediato, qual é a disposição aplicável diante da aparente antinomia entre as normas.

Cuida-se, pois, de questão prejudicial de mérito, a ser decidida pela primeira instância, que, após a devida análise e instrução processual, poderá apreciar a compatibilidade entre as normas e estabelecer qual delas deve prevalecer, à luz das demais disposições estatutárias.

Para fins do art. 1.022 do CPC, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido quando a questão que se pretende seja enfrentada exige produção de provas e análise aprofundada, o que se revela inviável no restrito âmbito do agravo de instrumento.

Da mesma forma, não há que se falar em violação ao art. 489, § 1º, do CPC se a decisão, de maneira fundamentada, deixa de enfrentar exaustivamente questão que constitui prejudicial de mérito da ação originária.

No que tange à alegada omissão quanto ao início do conflito doutrinário, em uma análise preliminar, verifico que, não obstante a primeira reclamação do grupo tenha sido supostamente encaminhada à Convenção em 06/08/2021, depreende-se do relatório elaborado por ocasião do Concílio Decisório que, de fato, a sua deflagração somente ocorreu após solicitação enviada na data de 21/06/2022, como se assentou na decisão embargada.

Nessa conjuntura, em um exame estritamente formal, ao menos em sede de cognição superficial, observa-se que o art. 49 do Estatuto proíbe a prática de atos potencialmente lesivos “enquanto o Concílio Decisório julga o mérito da divergência”.

Não tendo sido formalmente instaurado o Concílio na época do desligamento dos membros, não há que se falar, pois, em violação ao Estatuto, ao menos em um primeiro momento.

Por fim, em relação à alegada presença do perigo de dano, consubstanciado na permanência do embargado à frente da Igreja, entendo que não assiste razão aos embargantes. Como se assentou, os embargos de declaração não se
prestam
ao
julgamento d
e
matéria
já anteriormente decidida e, por outro lado, o fundamento invocado na origem para a concessão da antecipação de tutela foi o risco de dilapidação do patrimônio
da Igreja, bem como a prática de atos relativos ao desligamento de membros, à reforma do Estatuto ou de quaisquer outros documentos normativos, à mudança de sede e à alteração do nome da instituição.

Somente após o voto divergente proferido no julgamento do presente agravo de instrumento é que se cogitou da hipótese de risco ou perigo de dano na permanência, à frente da igreja, de “alguém que foi reconhecido como tendo praticado desvio da doutrina batista”.

Cuida-se de argumentação inteiramente nova, não deduzida por ocasião do ajuizamento da
demanda
e baseada somente em trechos extraídos do voto divergente, como é possível notar das razões recursais.
Por conseguinte, em se tratando de alegação não formulada anteriormente no bojo deste recurso, nem mesmo na origem, descabe falar em omissão no acórdão recorrido.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que os pontos de insurgência apontados pelo
s
embargante
s

têm por objetivo o rejulgamento da controvérsia,
inexistindo, portanto, vícios a serem sanados nesta via recursal.

Em vista do
exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que no Id nº 6623237, declarei minha suspeição para atuar na presente demanda por motivo de foro íntimo, portanto, deixo de proferir meu voto na condição de vogal.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.